Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-87.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). REPRESENTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO MINISTERIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA APLICADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MEDIDA DE SEMILIBERDADE RECENTEMENTE CUMPRIDA EM RAZÃO DE FATOS POSTERIORES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

2. Compete ao magistrado individualizar a aplicação da medida socioeducativa para que se adapte, com perfeição, ao caso concreto – não devendo elaborar a escolha no campo teórico.

3. À mingua de elementos que denotem que a medida recentemente cumprida pelo jovem (semiliberdade), por ato posterior ao examinado, não alcançou a finalidade ressocializadora e reeducadora pretendida – e tendo em mente que o intuito basilar das medidas socioeducativas não é o de punir, mas de educar, reconduzindo o infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade – não merece acolhida o pleito de aplicação de medida mais gravosa tendo por enfoque central a gravidade do ato perpetrado.

4. Conforme entendimento do STJ, condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. 4.1 Possível o imediato cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.